Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740144-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, LUCAS MORAIS DE SOUZA IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS e LUCAS MORAIS DE SOUZA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia. Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 18 de setembro de 2023, sendo recolhidos na unidade prisional da Comarca de Alexânia/GO. Informa que em razão de o crime ter sido iniciado e consumado em Santa Maria/DF, o Juízo de Goiás declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para a Vara Criminal de Santa Maria/DF. Aduz que já se passaram mais de 48 horas sem a realização da audiência de custódia, prevista no art. 310, caput, do Código de Processo Penal, o que configura constrangimento ilegal. Conclui que a não realização de audiência de custódia no prazo legal, sem motivação idônea, torna ilegal a prisão, devendo ser relaxada. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Ao final, a concessão da ordem, confirmando-se o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado com o presente writ. Compulsando os autos, observa-se que os pacientes foram presos em flagrante no dia 18 de setembro de 2023 pela prática, em tese, do delito descrito no art. 157, §2o, II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas) (ID 51551748, p. 5). Conforme relato do condutor do flagrante, policial rodoviário federal, o crime fora cometido e consumado em Santa Maria/DF, tendo os réus empreendido fuga pela DF 290, o que ensejou o acionamento da Polícia Rodoviária Federal pela Polícia Militar do DF, que deteve os agentes no Município de Alexânia/GO. Considerando a regra insculpida no art. 70 do CPP, em 19 de setembro de 2023, o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alexânia/GO declinou da competência para a Vara Criminal de Santa Maria/DF (ID 51551748, p. 51), que, por sua vez, em 20/09/2023 (dia da presente impetração), recebeu os autos do Inquérito Policial, redistribuído sob o no 0709231-08.2023.8.07.0010, determinando, na mesma data, que o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, requeresse o que entender de direito (ID 51551748, p. 55). Acerca da prisão em flagrante, assim dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. § 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. § 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide ADI 6.305) (grifo nosso) No caso em comento, realizada a prisão em flagrante, os autos foram imediatamente encaminhados à Vara Criminal da Comarca de Alexânia, juízo incompetente para promover a audiência de custódia. Sendo assim, a não realização da audiência de custódia apresenta, a princípio, motivação idônea, pois declinada a competência para a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, a autoridade impetrada recebeu os autos em 20/09/2023, às 15:17:34, não tendo sequer transcorrido o prazo de 24h para a promoção do ato pelo juízo competente. Com efeito, eventual atraso na apresentação dos presos, ensejará responsabilização administrativa daquele que lhe deu causa, não implicando, por ora, a imediata soltura dos presos. Ademais, vale conferir o seguinte julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da gravidade evidenciada em concreto. 2. O estupro de vulnerável, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, com regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. 3. A materialidade do delito e os indícios de autoria extraem-se da denúncia ofertada contra o paciente e estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência Policial, em que constam os depoimentos prestados perante a autoridade policial, incluindo os depoimentos especiais das crianças. 4. O fato de o paciente não ter antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. O art. 310, caput e § 4o, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.694/2019, diz respeito a norma cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão proferida pelo STF, na ADI no 6.299, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 6. A aplicação do contraditório diferido, nos termos autorizado pelo art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, está justificada em razão da gravidade dos fatos narrados, de modo a não prejudicar a investigação e preservar o investigado de possível injustiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1658566, 07408960920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe, com urgência, informações acerca da audiência de custódia. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora